Tribunal: TJDFT
Processo: 0711090-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DIREÇÃO SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA contra a decisão interlocutória, proferida nos autos de ação de despejo ajuizada por JNT PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, a qual deferiu medida liminar parar determinar a desocupação do imóvel, objeto da relação contratual locatícia firmada entre as partes, no prazo de 15 (quinze) dias. Alega o agravante, em síntese, que houve nulidade da citação na ação de despejo e assevera que o mandado de citação, com aviso de recebimento, fora cumprido em endereço diverso e assinado por pessoa desconhecida dos quadros da empresa. Defende que o contrato de locação estabelecido entre as partes foi estipulado com cláusula expressa de outorga de garantia real, o que impede a concessão da liminar da ação de despejo, diante do comando expresso do artigo 59, inciso IX, da Lei n.o 8.245/91. Sustenta, ainda, que é instituição de ensino privada autorizada regularmente ao funcionamento pelo Poder Público e que goza da proteção prevista no artigo 63, §2o, do Código de Processo Civil no que se refere à ampliação do prazo mínimo para a desocupação de 6 (seis meses) e máximo de 1 (um) ano, a fim de que a saída do imóvel não represente prejuízos aos alunos matriculados no curso do ano letivo. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada com o provimento do recurso, a fim de que seja revogada a ordem liminar de despejo prolatada pelo juízo originário. Preparo no ID 24901405. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil). Nos estreitos limites de cognição desta fase processual, vislumbro a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo. A citação é pressuposto necessário à formação da completude da relação processual, servindo como meio de efetivação do devido processo legal e dos consectários do contraditório e da ampla defesa ao dar ciência acerca do ajuizamento da ação e convoca-lo a participar do processo com os instrumentos de defesa ou contra-ataque que lhe são correlatos (artigos 238 e 239 do Código de Processo Civil). No caso concreto, o exame do caderno processual, à primeira vista, sinaliza que a citação da parte ocorreu em outra unidade da federação e em localidade desconhecida da agravante e foi assinado por pessoa igualmente estranha aos quadros da empresa (ID 24901407 – aviso de recebimento e petição da empresa estranha à relação jurídica informando que desconhece a agravante). Mesmo diante de tal fato, após promoção de dúvida da secretaria do juízo, considerou-se o ato citatório, em tais termos, como válido, o que rende ensejo inicial à presença da probabilidade do direito alegado. Somado ao argumento, dentro do quadro possível de cognição liminar da probabilidade do direito, vê-se que o contrato de locação estipulado pelas partes foi firmado com garantia real (cláusula décima quinta, parágrafo primeiro, do contrato), cuja situação impediria a concessão da liminar de desocupação, conforme o preceituado no artigo 59, inciso IX, da Lei n.o 8.425/91. Vê-se também que com relação ao perigo da demora, igualmente vislumbro sua presença na medida em que uma quantidade considerável de alunos poderão ser atingidos durante o curso do ano letivo, pela decisão liminar de desocupação do imóvel, a qual depende de adequada verificação quanto à probabilidade do direito e quanto ao preenchimento dos requisitos processuais e materiais que lhe conferem substrato. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se o teor desta decisão ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora